Tribunal: TJPA
Processo: 0803356-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803356-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.

HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA, MEIO CRUEL QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, §2º, I III E IV E

ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA POR FALTA DOS SEUS REQUISITOS NA DECRETAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
.

Prisão Preventiva Devidamente fundamentada no caso concreto, restando preenchidos os requisitos necessários à sua manutenção.

Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva atribuída ao Paciente, assim como fundamentação idônea e legal do Juízo Coator a quando da prolação e manutenção do decreto preventivo, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pela garantia da ordem pública, dada a gravidade da ação delituosa e para aplicação da lei penal, uma vez que há temor de que em sendo solto o paciente se evada do distrito da culpa para não ser submetido a julgamento por seus pares.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
As alegadas qualidades pessoais favoráveis do paciente não lhe garantem, por si só, o direito de aguardar o julgamento em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme orienta a Súmula nº 08 desta Egrégia Corte.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como
última ratio
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção, pois a imposição de medidas cautelares diversas não são obrigatórias quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade e, na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DO RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19.
Ausência de demonstração de que o paciente seja do grupo de risco ou de que a unidade em que está custodiado não teria condições de lhe prestar atendimento caso necessário, já tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tomado medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, conforme recomendação do CNJ, e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto a prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária, não se observando no caso em apreço condição excepcional à concessão da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Leonam Gondim

Belém/PA, 02 de
julho
de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar para revogação de prisão preventiva impetrado em favor de
ALDOMAR
ALEX CORDEIRO CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

Alegam os impetrantes que o paciente está sofrendo violenta coação em sua liberdade de locomoção por ato ilegal e abusivo da autoridade inquinada coatora que denegou pedido de revogação de prisão preventiva, uma vez que em nosso sistema a liberdade é a regra.

Conforme a impetração, o paciente se apresentou a todos os atos judiciais e não mais subsistem motivos à manutenção de sua custódia, mas, ainda assim esta fora mantida na decisão de pronúncia, apesar de o suposto crime ter ocorrido em 2018, ou seja, há cerca de 02 anos, não havendo contemporaneidade entre o fato e a manutenção da medida, principalmente em face da atual pandemia de coronavírus.

Afirmam que a ordem pública não foi perturbada, que não houve comoção popular e que não pode o paciente ser mantido preso por crime ocorrido há quase de 02 anos tendo em vista que a fase de instrução já foi concluída e o paciente aguarda somente seu julgamento pelo júri popular.

Alegam ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e que não subsiste a alegação de que se solto se evadirá do local da culpa, trazendo obstáculos ao julgamento e a futura aplicação da lei penal.

Requereram a concessão liminar da ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento pelo Tribunal do Júri, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, principalmente pelo fato de o magistrado singular ter indeferido o pedido de revogação da medida mais gravosa em decisão carente de fundamentação uma vez que não existe qualquer respaldo no ordenamento jurídico para a manutenção da prisão preventiva, pugnando por sua ilegalidade, igualmente inexistindo qualquer perigo à ordem pública com a concessão da medida.

Os autos foram recebidos no gabinete da Desª. Vânia Silveira que, observando a prevenção desta julgadora em razão do julgamento de
habeas corpus
anterior, os encaminhou à redistribuição; recebidos, me reservei para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora e, prestadas estas, ID 2984490, foi denegada a liminar.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta em parecer, ID 3014985, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos ensejadores à decretação e manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que tal não procede

uma vez que a decisão de segregação imposta se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, tendo em vista que há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio que, em tese, o paciente e corréus teriam cometido.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Logo, atendendo o decreto de segregação provisória aos vetores erigidos no
artigo
312 do Código de Processo Penal
,
como no presente caso
,
não é possível conceder a ordem ao ora paciente.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
O juízo coator fundamentou o decreto preventivo por entender que os depoimentos colhidos apontavam o envolvimento do paciente no delito de estupro de vulnerável tentado, além das declarações aferirem indiretamente a materialidade delitiva, o que caracteriza o requisito do fumus comissi delicti. No tocante ao requisito do periculum in libertatis, foi argumentado que o modo como delito foi supostamente praticado, demonstrou a necessidade de se acautelar a ordem pública, pelo fato do paciente ser parente das vítimas e ter se aproveitado de momento em que as crianças estavam desacompanhadas de adultos e haveria tentado iniciar a prática de ato libidinoso, chegando a baixar a calcinha de uma das infantes, enquanto a outra observava a cena, sendo, no entanto, impedido de prosseguir com a ação por força da intervenção da avó das menores. O magistrado ainda realçou o fato do paciente não demonstrar respeito pela dignidade sexual da vítima, criança de tenra idade e porque comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, provocando profunda revolta e indignação na comunidade local, que acabam por abalar a ordem pública, devendo esta ser preservada de novos atos delitivos, especialmente diante do modo como o delito foi supostamente praticado.
INCABÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, restando descabida a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282 do CPP, além de que,
presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
As condições subjetivas favoráveis do paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.
INCABÍVEL PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ESTATAL DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, POR AINDA SE ENCONTRAR PRESO NO CENTRO DE TRIAGEM DE SANTARÉM HÁ MAIS DE UM MÊS
: recomenda-se que seja oficiado à SUSIPE para cumprimento da ordem judicial.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJ-PA. HC

Nº

0801878-67.2017.8.14.0000, datado de
04/12/2017, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos)

Sendo imperioso ressaltar entendimento já firmado de que a prisão preventiva
não ofende
a constitucional garantia da presunção de inocência, conforme manifestação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. LIBERDADE. REGRA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. HIPÓTESES ESTRITAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS PELO JUIZ. 2
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
(...).
1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, porquanto julgou-se indispensável a medida excepcional para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade dos agentes – evidenciada pela dinâmica delitiva. Os recorrentes supostamente integram uma organização criminosa bem articulada, com intensa atividade e que ainda se utiliza de menores para venda e entrega da droga no varejo. (...).
(
STJ, RHC 37.798/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Publicação: 01/07/2013).

Entendo ainda que a liberdade do paciente neste momento processual, em que aguarda seu julgamento por seus pares, pode representar perigo à ordem pública e futura aplicação da lei penal, não sendo o fato de o mesmo não ter se evadido antes prova de que não o fará agora em que já pronunciado, principalmente se levarmos em conta que o crime pelo qual responde é de natureza gravíssima e de que
inexiste nos autos qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva, decretada no ano de 2019, por ocasião do recebimento da denúncia, uma vez que esta restou amparada em elementos concretos dos autos e diante da presença dos requisitos autorizadores à sua decretação.

O decreto preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois, como relatou o magistrado singular em suas informações, apesar de o ora paciente ter confessado sua participação na prática delitiva tentou esconder as provas do crime, senão, vejamos excerto das informações prestadas:

“... O denunciado ALDOMAR confessou a participação no crime em pauta, apontando a denunciada MARIA DO SOCORRO como sendo a mandante do crime, sob promessa de pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, ao passo que o denunciado ALUÍZIO seria o coautor do crime em tela, com quem dividiria a recompensa. Com ênfase, quanto ao fato de os referidos denunciados terem usado um carro emprestado, de domínio do denunciado ANTÓNIO, há a convergência de interesses em deslocar a vítima da Vila que residia para local ermo e de difícil acesso para executar o delito, assim como também há o liame subjetivo de esconderem as provas do crime, já que o punhal usado para a concretização do homicídio foi escondido no quintal do denunciado ANTÓNIO. Por ser relevante, registre-se que tanto o denunciado MARIA DO SOCORRO quanto o denunciado ANTÓNIO- VULGO "GAGO" teriam motivos suficientes de ceifar a vida da vítima e, em que pese tentarem desvirtuar qualquer participação da prática criminosa, as provas constantes nos autos dão conta de que o referido denunciado era devedor de alt aquantia de dinheiro para a vítima, além de ter vínculo familiar com a ex mulher da vítima(que sofria de violência doméstica), as denúncias constantes nos dossiês 2197703 e 219683(fls 22-23), convergem para a autoria do delito em questão. Assim como também, não de pode olvidar, que os denunciados ALDOMAR E ALUÍZIO, demonstrando total desprezo pela vida alheia, de forma premeditada, cruel, fria, sob promessa de recompensa executaram o crime, culminando com a morte da vítima.’’;

Assim, resta cristalina a necessidade de assegurar o bom desenrolar da ação penal e futura aplicação de possível pena, sendo relevante ressaltar que não se configura constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tem-se que esta também se faz presente, como demonstrado, sendo esta, de acordo com Luiz Antônio Câmara:

“
É verdade que tal discricionariedade não é potestativa, não deixando de existir. É vinculada, cabendo ao juiz apenas averiguar se os fatos e as circunstâncias que os antecederam e seguiram, em estreita combinação com a posição subjetiva do acusado, encaminham para a decretação da custódia ou, distintamente, no sentido de pô-lo em liberdade onerada (provisório) ou não. O exercício feito pelo magistrado é discricionário porque foge a qualquer espécie de presunção legal absoluta ou relativa que imponha a cautela, operando em limites estreitos, mas não deixando de ter operatividade” (CÂMARA, Luiz Antonio.
Prisão e liberdade provisória:
lineamentos e princípios do processo penal cautelar. Curitiba: Juruá, 1997 p.83).

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada e o histórico criminal do agente
.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Restando, como demonstrado, a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal,
uma vez que presente a possibilidade de o paciente, tão logo seja solto, se evadir do distrito de culpa antes mesmo de ser submetido ao júri popular, o que traria graves prejuízos à instrução processual e futura aplicação da pena.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

Acerca da matéria, trago jurisprudência atual de nossa Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade). Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia. Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes). Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo
. Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da
periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga
.
Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo. Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB). Dispositivo. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).
Negritei e grifei

Em idêntico sentido é o posicionamento do STF sobre a matéria, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que, apesar de o paciente encontrar-se segregado há mais de um ano (12/9/2017), o feito observou seu transcurso regular, uma vez certificada a fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e meio, além da demora do acusado para apresentação da sua defesa prévia, protocolada apenas em 3/9/2018.4. Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem, que o paciente foi pronunciado em 31/10/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
6. In casu, verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2016 mas apenas houve o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2017. Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.8. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 477.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei.

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal), não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou e manteve a segregação cautelar do paciente.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão, conforme parecer acostado aos autos e cujo excerto seguir colaciono:

“... Nesse contex
to,
destaca
-
se que
a prisão preve
ntiva
do paciente
,
bem como sua
manutenção,
fo
i
corretamente fundamentada
pela autoridade inquinada coatora
, tendo sido
indicado
que,
além de prova
de materialidade do delito
e
indícios
suficientes
de autoria
em relação à prática
do
s
crime
s
de
homicídio
q
ualificado e ocultação de cadáver
(fumus
comissi delict)
,
existe
a necessidade da custódia cautelar do
paciente
,
notadamente
para
garantia da ordem pública
(periculum libertatis)
,
em razão da gravidade do
s
delito
s
perpetrado
s
,
da sensação de insegurança qu
e
causam
na soci
edade
..”

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram,
de per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a necessidade de manutenção da medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, como já demonstrado, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente, levando ainda em consideração a

possibilidade efetiva destes praticarem

atos que venham a obstaculizar a instrução criminal, demonstrando que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia dos bens juridicamente tutelados
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que a segregação cautelar do ora paciente se mostra devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

No que concerne ao alegado risco de contaminação pelo COVID-19, a que todos estão sujeitos, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, conforme recomendação do CNJ, e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto a prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária, não se observando no caso em apreço condição excepcional à concessão da ordem.

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 03/07/2020